Tribunal: TJMT
Processo: 0002244-22.2018.8.11.0087
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002244-22.2018.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAQUIM DANIEL DE ANDRADE - CPF: 621.929.141-72 (AGRAVADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), ARTEMIO GRIELEITOW - CPF: 799.348.031-00 (AGRAVANTE), ALFREDO FOGACA NETO - CPF: 140.112.209-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. NATUREZA JURÍDICA DÚBIA DA DECISÃO. INDUÇÃO A ERRO PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação manejado em face de decisão que homologou cálculos apresentados pelo executado em sede de cumprimento de sentença, arbitrando honorários advocatícios sobre a diferença apurada entre os valores exigidos e depositados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a natureza jurídica da decisão que homologa cálculos em cumprimento de sentença sem declarar expressamente a extinção do processo executivo; e (ii) a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando a ambiguidade do pronunciamento judicial induz o jurisdicionado a erro quanto ao recurso cabível.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a decisão que homologa cálculos no curso do cumprimento de sentença, sem extinguir o processo executivo, possui natureza interlocutória, sendo recorrível por agravo de instrumento, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.
4. A decisão impugnada apresenta contornos dúbios ao homologar os cálculos apresentados pelo executado e simultaneamente arbitrar honorários advocatícios sobre a diferença apurada, reconhecendo implicitamente a existência de excesso de execução e o substancial cumprimento da obrigação.
5. A ambiguidade do pronunciamento judicial, ao não declarar expressamente a extinção da execução mas encerrar implicitamente a discussão quanto à existência da obrigação, constitui indução objetiva a erro por parte do magistrado, afastando a caracterização de erro grosseiro do recorrente.
6. O princípio da fungibilidade recursal encontra aplicabilidade quando o jurisdicionado é induzido a erro pelo próprio órgão jurisdicional, desde que ausentes a má-fé e o erro grosseiro, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido para reformar a decisão monocrática e determinar o regular prosseguimento do recurso de apelação.

Tese de julgamento:

"É aplicável o princípio da fungibilidade recursal quando a ambiguidade da decisão que homologa cálculos em cumprimento de sentença induz objetivamente o jurisdicionado a erro quanto ao recurso cabível, afastando-se a caracterização de erro grosseiro."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 924, II; 1.009, §1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.032.528/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.05.2023; STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.05.2018; STJ, AgInt no REsp 2.001.357/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
ARTEMIO GRIELEITOW
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto nos autos do processo nº 0002244-22.2018.8.11.0087, em fase de cumprimento de sentença, movido por
JOAQUIM DANIEL DE ANDRADE.

A decisão agravada não conheceu da apelação por entender que o recurso cabível contra decisão interlocutória que homologa cálculos no curso do cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, seria o agravo de instrumento, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente e encerrou o curso do processo de execução, tendo, portanto, natureza de sentença, sendo, portanto, cabível o recurso de apelação.

Alega, então, que a decisão lhe causa prejuízo significativo no montante de R$ 713.178,22, além de multa contratual de R$ 263.230,98.

O agravado apresentou contraminuta ao agravo interno (Id. 298986352), defendendo a manutenção da decisão agravada, argumentando que a decisão que homologou os cálculos não extinguiu a execução, tratando-se de mero ato processual que impulsiona o cumprimento da sentença, sendo, portanto, decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O presente agravo interno insurge-se contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, por incabível interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória que homologa cálculos no curso do cumprimento de sentença, com base no art. 1.009, §1º, do CPC.

A controvérsia central do presente agravo interno consiste em definir a natureza jurídica da decisão que homologa cálculos em sede de cumprimento de sentença e, consequentemente, o recurso cabível contra tal decisão.

Efetuando a análise dos autos, o que se extrai é que a r. sentença do id. 292901856 julgou procedente os pedidos formulados na ação de manejada por
JOAQUIM DANIEL DE ANDRADE
em desfavor de
ARTEMIO GRIELEITOW
, condenando o requerido/agravante
“a efetuar a transferência do imóvel objeto do contrato de compra e venda pactuado entre as partes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);”,
bem como
“ao pagamento em favor do autor no valor de R$ 110.559,00 (cento e dez mil quinhentos e cinquenta nove reais) referente a multa pelo descumprimento da cláusula contratual de 10% sobre o valor da negociação entabulada, quantia que será atualizada monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.”

A aludida sentença, julgou, ainda, procedente o
pedido reconvencional
, manejado pelo requerido/reconvinte/agravante para
condenar
parte autora/reconvinda/agravada
“a efetuar a transferência dos imóveis dados em pagamento a dívida do contrato de compra e venda pactuado entre as partes descrito na inicial, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);”,
bem como para condenar
“ao pagamento em favor do reconvinte no valor de 2.543 arrobas de boi gordo, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da dívida.”

A sentença, por fim, estabeleceu que
“os valores da multa contratual aplicada anteriormente deverão ser deduzidos deste montante.”,
havendo, então, condenação do agravante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que restou fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, bem como condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios referentes à reconvenção, fixados em 10% sobre o valor da causa reconvencional, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.

A r. sentença transitou em julgado (id. 292901869) em 01.09.2023.

O agravante formulou pedido de cumprimento de sentença (id. 292901872) visando compelir o agravado ao pagamento das obrigações estabelecidas na sentença reconvencional.

Deferiu-se a deflagração do cumprimento de sentença (id. 292901874).

O agravante peticionou, então, nos autos (id. 292901878), suscitando o seguinte:

“Pelo contrato de compra e venda objeto da presente ação, o Exequente vendeu um imóvel rural de sua propriedade ao Executado e este, como parte do pagamento, entregou a posse de diversos imóveis urbanos, em nome de terceiros.

Por determinação desse r. Juízo de Direito, O Exequente tentou por mais de uma dezena de veze, sem sucesso, efetivar a transferência do imóvel rural a seu cargo e a receber as transferências dos imóveis urbanos.

Informa que o Executado não possui condições financeiras para cumprir suas obrigações contidas no contrato em tela, nem de efetuar os pagamentos pendentes e nem de transferir os imóveis a seu cargo, por estarem em nome de terceiros.

Registra-se que o Executado enfrenta sérias dificuldades financeiras, deixando de cumprir muitas obrigações junto aos credores, inclusive sofrendo nesse Juízo processo de execução de honorários contábeis.

Diante de todo o exposto, com respaldo na comprovada incapacidade do Executado cumprir suas obrigações determinadas por esse r. Juízo de Direito, bem como estancar os constantes prejuízos decorrentes do nefasto negócio, requer seja por Vossa Excelência, respeitosamente, DECRETADA A RESCISÃO CONTRATUAL retornando a posse do imóvel rural ao Exequente, legítimo detentor do seu domínio.”

O juízo a quo designou data para a transferência do imóvel e comparecimento das partes perante o tabelionato (id. 292901888),
conforme determinado na sentença.

O agravante insistiu na revogação do contrato de compra e venda,
em completo descompasso com a sentença transitada em julgado.

O agravado comunicou a assinatura da escritura pública (id. 292901893), informando pendência do agravante em cumprir o comando da r. sentença.

O agravado comunica o cumprimento das obrigações impostas na r. sentença (id. 292901903) e informa a existência de pendência do agravante.

O agravante refutou o cumprimento da obrigação imposta pela r. sentença, conforme narrado pelo agravado (id. 292901913), apresentando cálculo do valor remanescente que entende devido no montante de R$ 913.444,47 (novecentos e treze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Houve manifestação do agravado (id. 292901917) insistindo na correção dos valores depositados e pugnando pelo reconhecimento do cumprimento integral da obrigação imposta pela r. sentença.

A decisão do id. 292901920 foi exarada nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por ARTÊMIO GRIELEITOW em face de JOAQUIM DANIEL DE ANDRADE, sob o ID 130732036.

Determinada a intimação da parte executada para cumprir a obrigação, sob pena de multa, no ID 131113643.

Ao ID 141227335/ 157914504 o exequente pede a rescisão contratual, retornando a posse do imóvel rural ao Exequente.

Designada data para comparecimento das partes ao Tabelionato local do 2º Ofício local, munidas dos documentos necessários à realização da transferência do imóvel, conforme determinado na sentença, ID 156109327.

Ao ID 141227335/ 157914504 o exequente pede a rescisão contratual, retornando a posse do imóvel rural ao Exequente.

Sobreveio a informação de que JOAQUIM DANIEL DE ANDRADE já havia assinado a escritura pública, aguardando apenas ARTÊMIO GRIELEITOW

No ID 161342520, JOAQUIM DANIEL DE ANDRADE informou o cumprimento da decisão de ID 156109327. Já no ID 163837236, alegou que tudo o que competia ao autor, como as devidas autorizações e lavraturas, está concluído.

Sob o ID 165649268, o executado ARTÊMIO GRIELEITO manifestou discordância com os cálculos apresentados pelo exequente.

Manifestação da parte exequente JOAQUIM DANIEL DE ANDRADE, ao ID 168389663.

Pois bem.

Conforme a sentença, as parcelas devidas devem ser acrescidas apenas de correção monetária (INPC), sem incidência de juros. Com relação a multa contratual, incide de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária (INPC), a partir do efetivo prejuízo. Já a multa pelo descumprimento da sentença (efetuar a transferência do imóvel objeto do contrato de compra e venda pactuado entre as partes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença), incide no caso, tanto que o requerido foi intimado nos termos da decisão de ID 131113643 para cumprir a obrigação.

Homologo os cálculos apresentados no ID 163838746 e fixo honorários em 10% (dez por cento) da diferença apurada entre os cálculos das partes, por ser esse o proveito econômico.

INTIME-SE
as partes para manifestarem-se com relação ao cumprimento das obrigações pendentes.”

Pois bem. Esclarecidos o andamento em questão, é certo que a r. decisão não declarou de modo expresso a extinção do processo em razão do cumprimento da obrigação pelo agravado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a decisão que homologa cálculos no curso do cumprimento de sentença, sem extinguir o processo executivo,
não tem natureza de sentença
, sendo, pois, insuscetível de apelação:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. In casu, o Tribunal de origem estabeleceu que a decisão, além de rejeitar a habilitação de herdeiros, pôs fim ao incidente de Cumprimento de Sentença em virtude da prescrição. Não se trata, pois, de decisão interlocutória, razão pela qual cabível o recurso de Apelação. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art . 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts . 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art . 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015 . 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6 . No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art . 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ . 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tese de julgamento:
Não se conhece de apelação contra decisão interlocutória, quando o recurso cabível é manifestamente o agravo de instrumento, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal nos casos de erro grosseiro
. O não conhecimento do recurso interposto por via inadequada não caracteriza decisão surpresa, por se tratar de consequência previsível à luz da legislação e da jurisprudência consolidada. (N.U 1022644-86.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada possui natureza interlocutória, pois não põe fim à execução.
A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença ou determina providências na fase executiva desafia agravo de instrumento, e não apelação. O erro grosseiro no manejo recursal afasta a incidência do princípio da fungibilidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “Não se conhece de apelação cível interposta contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, por inadequação da via eleita. O erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.” (N.U 1033717-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória de impugnação ao cumprimento de sentença. Ausente sentença, o recurso aviado contra decisão interlocutória não é admissível. A fungibilidade recursal não se aplica em caso de erro inescusável.
(N.U 0001259-90.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 03/06/2024 – grifo nosso)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE EXECUTIVA-AGRAVO DE INSTRUMENTO-APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - - NÃO CABIMENTO- RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, bem como que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.Precedentes: AgRg no AREsp 538.442/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/2/2016; AgInt no AREsp 1.467.643/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2019, e AgInt no AREsp 1.453.448/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019"(AgInt no AREsp 1.466.324/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/11/2020. 2. A interposição de recurso de apelação contra a decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (N.U 1010233-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 22/06/2021). 3. Agravo Interno desprovido. (N.U 1000797-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 01/09/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

Contudo, analisando a decisão objeto do recurso de apelação, verifica-se que o juízo de primeiro grau não se limitou a apenas homologar os cálculos apresentados pelo executado.

Na realidade o ato processual recorrido é dúbio, na medida em que além de homologar os cálculos apresentados pelo executado/agravado, arbitrou honorários sobre a diferença apurada entre o valor exigido e os valores depositados, reconhecendo, assim, de modo implícito a existência de excesso de execução e consequente cumprimento da obrigação pelo executado/agravado.

Note-se, que não houve declaração de extinção da execução na medida em que existem obrigações recíprocas entre as partes. Contudo, com relação ao cumprimento de sentença manejado pelo agravante, compreendo que a decisão recorrida assume contornos de verdadeira sentença, na medida em que encerra a discussão quanto a existência de obrigação a ser cumprida pelo agravado/executado.

O comando possibilitou, em complemento, que o autor/agravado/executado se manifeste quanto ao interesse em manejar eventual cumprimento da sentença em face do agravante/exequente/requerido, tendo em vista o conteúdo da sentença de da fase de conhecimento.

Compreendo, portanto, que
“é possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal"
(AgInt no AREsp n. 2.000.722/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022).

A referida situação atrai, portanto, a incidência do princípio da fungibilidade recursal, permitindo, então, que o recurso manejado pelo agravante – apelação - seja recebido, na medida em que existe dúvida objetiva e não existe erro grosseiro na interposição do recurso em questão.

Nesse sentido,

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. MAGISTRADO QUE INDUZIU O RECORRENTE EM ERRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido em erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 2001357 PR 2022/0135064-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. 1. Conforme entendimento da Segunda Seção desta Corte,
a existência de dúvida acerca do recurso cabível, decorrente de indução a erro pelo Juízo prolator da decisão, autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade.
2. Agravo interno desprovido. (
AgInt no AREsp n. 1.208.374/SP
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DA 2a SEÇÃO EM CASOS IDÊNTICOS, INCLUSIVE ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E ÓRGÃOS JUDICIAIS DE 1a E 2a INSTÂNCIAS. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO AO INVÉS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO. RELATIVIZAÇÃO DA DÚVIDA OBJETIVA NA RESTRITA HIPÓTESE DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (EAREsp n. 230.380/RN, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 13/9/2017, DJe de 11/10/2017.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Nos termos do artigo
1.022
do
CPC/15
, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios. 1.2. É admissível a atribuição de efeitos infringentes ao recurso integrativo no caso de esses decorrerem do saneamento do vício identificado. Precedentes.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
2.1. Uma vez que o magistrado de piso proferiu decisão intitulada "sentença", fazendo referência até mesmo ao "trânsito em julgado" do ato jurisdicional, é cabível admitir o recurso de apelação como o competente agravo de instrumento. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para conhecer do agravo e, de plano, dar provimento ao recurso especial. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.593.214/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020.)

Assim sendo, compreendo que o ato processual em questão encerrou a relação processual oriunda do cumprimento de sentença instaurado pelo agravante/exequente/requerido/apelante -
ARTEMIO GRIELEITOW -
em face do agravado/executado/requerente/apelado -
JOAQUIM DANIEL DE ANDRADE,
na forma do que estabelece o art. 924, II do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno, reformando a decisão recorrida,
CONHECENDO
do recurso de apelação e determinando o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025